Tribunal: STF
Processo: HC 188516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União e outros, em favor J.O.S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AREsp n. 1.688.186/SE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2003 (organização criminosa), c/c o art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso restrito), c/c os arts. 29 e 69, do CP.
    Em 5.7.20109 a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no TJSE postulando, em suma, o restabelecimento da constrição cautelar.
    O recurso foi provido nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, § 2º DA LEI 12.850/03, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03). RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRIDO – POSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I DO CPP – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (eDOC 7, p. 12)
    Sobreveio recurso especial interposto pela defesa, o qual foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo endereçado ao STJ, que também não conheceu do recurso por óbice da Súmula 07/STJ.
    Na sequência, foi interposto agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PREVENTIVA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O recurso especial foi inadmitido na origem em face da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. Os fundamentos foram devidamente repisados por ocasião do agravo defensivo impondo-se o afastamento da Súm. n 182/STJ.
    2. A Corte de origem, diante das particularidades do caso concreto, entendeu pela necessidade da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, e para a aplicação da lei penal, tendo em vista ter permanecido foragido durante a instrução do feito.
    3. A violação do art. 312 do CPP, nos termos em que foi apresentada, não prescinde da incursão no conjunto fático-probatório para que se possa desconstituir a conclusão da Corte local, o que é inviável na via eleita, haja vista o óbice do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega que a constrição estaria lastreada apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Postula a imediata soltura do acusado. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “No caso em apreço, pelo que emerge dos autos, no dia 27 de agosto de 2016, por volta das 02h no Loteamento Coqueiral, bairro Porto Dantas, nesta capital, o recorrido em comunhão de interesses com os demais corréus, concorreram para a prática de crime de homicídio em desfavor da vítima Douglas Santos.
    Infere-se do procedimento administrativo que a vítima era vizinho e amigo de indivíduos pertencentes a uma facção rival à integrada pelo recorrido, liderada pelo corréu Gamaliel Berlarmino Feitosa Filho, e que possui a finalidade de assegurar a hegemonia do comércio de drogas na região, havendo indícios de que o crime teria sido motivado pela aproximação da vítima com o grupo opositor ao relacionado ao recorrido.
    Destaca-se ainda que, no fatídico dia, o primo da vítima – menor de idade – teria sido sequestrado e torturado pelos integrantes do grupo de Gamaliel, sendo compelido a indicar o endereço da vítima (termo de informações de fls. 71/73). De posse do endereço, o recorrido e comparsas invadiram a casa da vítima e, na presença da mãe, companheira e filho daquela, efetuaram diversos disparos que lhe ocasionaram o óbito.
    Diante desses fatos, a materialidade e os indícios da autoria do crime de homicídio qualificado restaram demonstrados por meio do boletim de ocorrência (fl. 10), relatório de investigação do local do crime (fl. 11), autos de apreensão (fls. 12 e 13), laudo de exame de balística (fls. 19/21), certidão de óbito (fl. 120) e termos de depoimento das testemunhas anexados ao inquérito policial.
    Já quanto ao periculum libertatis, diversamente do disposto na decisão, entende-se estar presente o risco à ordem pública em razão dos elementos dos autos que indicam a inclinação do recorrido à prática de delitos, conforme demonstrado na resenha processual anexada aos autos (fls. 863/864).
    Com efeito, existem fortes indícios quanto à possibilidade de reiteração criminosa vez que, conforme esclarecido pelo recorrente, há indícios de ser o recorrido um indivíduo envolvido na “Gangue do Gaminha” havendo notícias acerca do seu envolvimento em diversos crimes, inclusive comércio ilegal de drogas, tortura e porte ilegal de arma de fogo cometidos na localidade do crime em apuração.
    Destaque-se ainda que o recorrido permaneceu foragido durante toda a instrução do feito, demonstrando a clara intenção de tentar se furtar à persecução criminal e evidenciando que a sua liberdade compromete uma futura aplicação da lei penal”. (eDOC 7, p. 15) (grifei)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 
    As circunstâncias da prisão em apreço - homicídio qualificado, praticado na presença dos familiares da vítima, em sua própria residência, visando garantir ponto de tráfico de drogas -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Constata-se, ainda, que o acusado, enquanto solto, permaneceu foragido.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Intime-e via DJe.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente